Tribunal: TJMT
Processo: 1012084-92.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012084-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALEX CAMARGO SILVA - CPF: 048.467.981-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX CAMARGO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA – FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO REDIMENSIONADA PARA O MÁXIMO LEGAL – PENA REDUZIDA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares, a abordagem do apelante com porções fracionadas de maconha, balança de precisão e rolos de papel filme, bem como as circunstâncias da prisão indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a eleição da fração redutora da causa de diminuição prevista na Lei 11.343/06, a incidência de percentual inferior ao máximo legal de 2/3 (dois terços) exige fundamentação específica e concreta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012084-92.2021.8.11.0003

APELANTE: ALEX CAMARGO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública

contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1012084-92.2021.8.11.0003, julgou procedente a inicial acusatória, condenando Alex Camargo Silva a 4 (quatro) anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c § 4º, da Lei 11.343/06.

Nas razões recursais, ID. 172419748, alegou a ausência de elementos probatórios capazes de subsidiar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Invocou a condição de usuário de drogas, pleiteando pela desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Quanto à dosimetria, aduziu ausência de fundamentação para fixar a fração redutora do tráfico privilegiado no mínimo legal. Requereu a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação, bem como a redução da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, no máximo legal.

Em contrarrazões recursais, ID. 172419754, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
“a fim de que o privilégio do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 seja estipulado no seu patamar máximo”
, ID. 175160698.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX CAMARGO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição dos delitos de tráfico ou à desclassificação para a conduta de porte para uso próprio.
Alternativamente, postula a redução da minorante do tráfico privilegiado no máximo legal de 2/3 (dois terços).

A denúncia narrou o que se segue
, ID. 169365950:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 24/05/2021, por volta das 16h00min, na Rua 07, Bairro Loteamento Alfredo de Castro Araújo, nesta cidade, o denunciado ALEX CAMARGO DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 05 (cinco) porções, apresentado massa bruta de 31,78 g (trinta e um gramas e setenta e oito centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 18/20, ID 56511301.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas quando visualizou o denunciado e seu comparsa (por ora não identificado), em uma motocicleta, em atitude suspeita, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, ao passo que começaram a dispensar porções de drogas e outros objetos.

Ocorre que, durante a perseguição policial, o denunciado desceu do veículo e continuou a fuga a pé, sendo que foi interceptado e abordado, porém, o condutor da motocicleta conseguiu fugir, tomando rumo ignorado.

Em revista pessoal, os policiais localizaram 01 (uma) porção de maconha, e, refazendo o trajeto da fuga, apreenderam as demais porções da mesma substância ilícita, bem como 01 (uma) balança de precisão, e 03 (três) rolos de papel filme, utilizados na embalagem de drogas (Termo de apreensão, fl. 08, ID 56511301.

Assim, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, ocasião em que optou por permanecer em silêncio. (...)”
(
sic,
ID. 172419691).

Durante a fase inquisitiva, o apelante Alex Camargo optou por permanecer em silêncio (ID. 172419682, p. 12/14).

Em juízo, o apelante negou a prática delitiva, afirmando que os entorpecentes apreendidos eram para consumo próprio. Disse que havia pedido carona para a pessoa conhecida como
“Coruja”
e, durante o trajeto, ao perceber a aproximação da polícia, pulou da motocicleta e tentou empreender fuga. Confirmou ter dispensado porções de maconha durante a tentativa de fuga, o que foi apreendido pelos policiais. Negou portar outros objetos comumente utilizados para o tráfico, tais como, balança e plástico filme.

O PM Diego Pereira Vilela de Moraes, perante a autoridade policial, relatou a tentativa de fuga de Alex Camargo, bem como a apreensão de balança de precisão e 3 (três) rolos de papel filme:

“(...) QUE EM RONDAS PELO BAIRRO ALFREDO DE CASTRO VISUALIZAMOS DOIS ELEMENTOS TRAFEGANDO EM UMA MOTOCICLETA, SEM CAPACETES E EM ATITUDE SUSPEITA; QUE AO VISUALIZAREM A EQUIPE POLICIAL TENTARAM EMPREENDER FUGA PELO BAIRRO, SENDO QUE NO TRAJETO COMEÇARAM A DISPENSAR PORÇÕES DE DROGA E OUTROS OBJETOS; QUE UM POUCO ADIANTE OS SUSPEITOS PARARAM O VEÍCULO, O GARUPA DESCEU E CONTINUOU A FUGA A PÉ, SENDO ALCANÇADO E DETIDO ALGUNS METROS A FRENTE; QUE O OUTRO SUSPEITO, QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA, CONSEGUIU FUGIR NÃO SENDO MAIS LOCALIZADO; QUE EM BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO DETIDO FOI LOCALIZADO EM SEU BOLSO UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, E REFAZENDO O TRAJETO PERCORRIDO PELOS SUSPEITOS NA FUGA FOI LOCALIZADO AINDA MAIS 04 PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA, 01 BALANÇA DE PRECISÃO E 03 ROLOS DE INSULFILM QUE GERALMENTE É UTILIZADO PARA EMBALAR DROGAS; QUE DIANTE DOS FATOS

FIZEMOS A DETENÇÃO DO SUSPEITO E ENCAMINHAMOS ATÉ A 1º DELEGACIA DE POLÍCIA SEM LESÕES CORPORAIS. (...)”
(
sic,
ID. 172419682, p. 06/07).

O PM Igor dos Santos Oliveira, sob o crivo do contraditório, confirmou a descrição fática apresentada na fase policial, ressaltando a apreensão de outros materiais comumente utilizados para a mercancia de entorpecentes. Veja-se:

“(...) que estavam em rondas no bairro Alfredo de Castro, quando passaram dois indivíduos numa motocicleta e, por estarem sem capacete, decidiram abordá-los. Contou, ainda, que, ao visualizar a guarnição, o processado saltou da moto e passou a correr em “ziguezague”, na tentativa de furtar-se da abordagem. Durante a contenção, localizaram em sua posse parte da droga e as demais porções de entorpecente e objetos - balança de precisão e rolo de papel filme - no trajeto percorrido. Ressaltou que o indivíduo que estava junto com o acusado conseguiu fugir da abordagem, uma vez que, a conduta tomada pelo denunciado chamou toda atenção dos milicianos (...)”
(
sic,
ID. 172419731 – transcrição sentença).

Em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante,
constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Ambos os policiais ouvidos confirmaram a suspeita do apelante, bem como a tentativa de fuga com a mera aproximação policial e a dispensa de entorpecentes e objetos atrelados à comercialização de drogas (balança de precisão e papel filme).

O laudo pericial atestou a apreensão de 5 (cinco) porções de maconha, com massa bruta de 31,78 gramas (ID. 172419682, p. 19/20).

Diante desse cenário fático, inviável acolher as teses de absolvição ou desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, notadamente porque os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como,
in casu,
a apreensão de balança de precisão e rolos de papel filme, que desconstitui a versão defensiva de que as drogas eram apenas para consumo próprio.

Nesse ponto, importante ressaltar que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Por fim, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, porquanto comprovado que o apelante trazia consigo porções de drogas para comercialização e distribuição a terceiros, situação que obsta a desclassificação almejada.

Noutra ótica, analiso o pleito de redimensionamento da fração redutora do tráfico privilegiado.

Na 1ª Fase, o juízo fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na 2ª fase, ausente agravantes ou atenuantes da pena, mantém-se a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase, o juízo concedeu a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto), consignando o seguinte:

“(...) Em relação ao art. 33, §4º da Lei de Drogas, é assegurado ao acusado primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, a redução da pena de 1/6 a 2/3.

No caso em tela, verifico que o processado preenche os requisitos presentes na Lei, uma vez que é primário e de bons antecedentes, também, inexiste informação de que se dedique às atividades criminosas e/ou integre organização criminosa, sendo o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado medida que se impõe.

(...)

O Juízo aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD em sua fração modulada e mínima de 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 04 (quatro) anos e 02 meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). (...)”
(
sic,
ID. 172419731).

Malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a eleição da fração redutora da causa de diminuição prevista na Lei 11.343/06, a incidência de percentual inferior ao máximo legal de 2/3 (dois terços) exige fundamentação específica e concreta.

A propósito:

“(...) a elevada quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas e, tal como ocorre na hipótese dos autos,
inexistentes outras características da conduta deletéria aptas a amparar conclusão nesse sentido, não há falar em afastar o benefício ou modular a fração dessa aquém do máximo legal
(AgRg no AREsp n. 1.936.753/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/10/2021).

3. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a benesse do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3), ficando a pena final redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, a qual deve ser substituída por restritiva de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções nos termos da presente fundamentação.(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.198.206/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Na espécie, o magistrado singular deixou de apresentar fundamentação idônea para redução da pena no mínimo legal, o que não deve subsistir.

Desse modo, a causa de diminuição deve incidir no máximo legal de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena de Alex Camargo para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2º,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar a fração redutora do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena de Alex Camargo Silva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023